Tribunal: TJBA
Processo: 8000159-86.2021.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000159-86.2021.8.05.0248 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: GERFESON DA SILVA Advogado(s): APELADO: A FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. AUTOR COM FRATURA CONSOLIDADA DE TÍBIA E OSTEOMIELITE. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DEVER DO ESTADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA. PESSOA JURÍDICA DA QUAL INTEGRA. ESTADO DA BAHIA. CABIMENTO. TEMA 1.002 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO PARA GARANTIR ACESSO AO TRATAMENTO MÉDICO DO AUTOR. APELO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 8000159-86.2021.8.05.0248, em que figuram como apelante, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, e como apelado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO APELO e, EM REEXAME NECESSÁRIO, CONFIRMAR A SENTENÇA EM SEUS DEMAIS TERMOS, na forma do voto do Relator.